Tribunal: STF
Processo: HC 260993
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus no qual Ministro do Supremo Tribunal Federal é apontado como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante pede que sejam anulados todos os atos praticados pela autoridade impetrada “desde o início do Inquérito n. 4.781/2019”. Cumulativamente, pleiteia a expedição do alvará de soltura de todos os “RÉUS PRESOS POR ORDENS MANIFESTAMENTE ILEGAIS E IMORAIS, VIOLADORAS DOS DIREITOS HUMANOS”.



    3. Na Petição nº 120535/2025, o impetrante reitera as alegações deduzidas na petição inicial do writ.



    4. É o relatório. Decido.'



    ' 



    5. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido do descabimento de habeas corpus contra ato de Ministro, de Turma ou do Plenário. Esse entendimento foi consolidado na Súmula nº 606/STF, cujo teor reproduzo:



    Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.



    6. A título de exemplo, confiram-se os seguintes julgados:



    "[...] A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. [...]" (HC 214.006 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    “Agravo regimental no habeas corpus. [...] Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. [...]" (HC 184.434 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “[...] 1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 3. Agravo interno desprovido" (HC 208.147 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    “[...] 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 3. Habeas corpus do qual não se conhece" (HC 115.787, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli).



    7. Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 100.738, Red. p/ Acórdão Min.ª Cármen Lúcia; HC 101.432, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso. 



    8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente